Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738968-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLARA COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: DIEGO JOFFRE QUEIROZ MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO PREJUDICADO. I – Não se olvida que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco. II – Considerando que os elementos coligidos ao feito revelam que a vítima não está correndo sério risco de vida, tampouco se encontra com a integridade física e psicológica ameaçada, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência. III - Reclamação julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 7o, inciso II, 12, 19, §5o, 22, 40-A, todos da Lei Maria da Penha, 147-B do Código Penal, 156, inciso II, do Código de Processo Penal, e 1o, inciso III e 226, §8o, ambos da Constituição Federal, asseverando comprovados, mediante laudo psicológico detalhado, “os efeitos persistentes de violência moral, emocional e institucional praticada por seu ex-companheiro” (ID 74341205, pág. 2). Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação ao apontado malferimento aos artigos 1o, inciso III e 226, §8o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não merece trânsito o especial, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 7o, inciso II, 12, 19, §5o, 22, 40-A, todos da Lei Maria da Penha, 147-B do Código Penal, 156, inciso II, do Código de Processo Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo acerto da decisão monocrática impugnada, quanto ao descabimento, no caso, da aplicação das medidas protetivas de urgência requeridas, fazendo constar: “Considerando que os elementos coligidos ao feito revelam que a vítima não está correndo sério risco de vida, tampouco se encontra com a integridade física e psicológica ameaçada, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012